Tribunal: TJSP
Processo: 1015115-85.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos. Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade do contrato no 805200479 bem como dos descontos efetuados a título de gasto com cartão de crédito e seguro prestamista, diretamente na conta da parte autora, condenando o banco réu à restituição dos valores descontados a tais títulos, além do pagamento de indenização por danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos. Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade do contrato no 805200479 bem como dos descontos efetuados a título de gasto com cartão de crédito e seguro prestamista, diretamente na conta da parte autora, condenando o banco réu à restituição dos valores descontados a tais títulos, além do pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$7.000,00. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Contratação do empréstimo no 804804623 expressamente admitida pela parte autora. Instrumento contratual que previu o depósito de valores na mesma conta bancária indicada no contrato impugnado, que também consta do extrato emitido pelo INSS. Instrumento contratual que conta com assinatura inequivocamente similar àquela aposta no documento pessoal da parte autora e na procuração. Regularidade da contratação do empréstimo no 805200479 comprovada. Inexigibilidade afastada. Não restou demonstrada, por outro lado, origem dos descontos efetuados sob a rubrica de "GASTO C CREDITO" e "SEG PRESTAMISTA", mantendo-se sua inexigibilidade bem como a condenação à restituição dos respectivos valores, de forma simples. Juros de mora incidentes a partir da citação. Art. 405 do CC. Descontos indevidos, ocasionando privação de valores pela parte autora. Inexistência de má-fé da parte ré. Nome da parte autora que não chegou a ser negativado. Parte autora que sofreu descontos de pequeno valor em sua conta corrente, que não a deixaram, porém, sem recursos para sua subsistência, conforme comprovam os documentos acostados à inicial. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Indenização a tal título afastada. Procedência parcial da ação mantida. Ônus de sucumbência integralmente carreados à parte autora, diante da sucumbência mínima da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Honorários advocatícios fixados em 12% do valor da causa, já considerados os recursais, observada a gratuidade processual. Recurso provido em parte.